Tribunal: TJBA
Processo: 8132431-04.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132431-04.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDGLEITON SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
DANIEL TADEU ROCHA

APELADO: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Advogado(s)
:
DOUGLAS AUGUSTO CECILIA, JUNDIVAL ADALBERTO PIEROBOM SILVEIRA

E
MENTA

Apelação cível. Contrato de alienação fiduciária em garantia de imóvel. Inadimplemento. Leilão extrajudicial. Alegação de nulidade pela ausência de notificação para purgação da mora, bem como a respeito da realização do leilão. Nos termos da Lei nº 9.514/1997, inadimplido o contrato de alienação fiduciária em garantia de imóvel, e constituído em mora o devedor, a propriedade do bem se consolida em nome do credor fiduciário.
N
o presente caso não se discute a existência ou não de inadimplência – ela é confessada pelo recorrente – mas apenas a regularidade do procedimento de expropriação do bem.
Na hipótese
, a constituição em mora do devedor foi comprovada, haja vista que, realizada tentativa de intimação no endereço por ele declinado no contrato, não foi localizado, razão pela qual sua intimação se deu por edital, conforme determina o artigo 26, §4º, da Lei nº 9.514/1997. Outrossim, a par de terem sido regularmente publicados editais informando a realização do leilão, foi encaminhada correspondência e telegrama para o endereço
indicado
pelo devedor para ciência deste fato. Diferente do quanto afirma o apelante, a validade destas notificações não depende da sua recepção pelo destinatário: basta que sejam encaminhadas para endereço que foi por ele declinado no instrumento contratual, haja vista que, caso mude de domicílio, é sua obrigação informar isto ao credor. Precedentes. Por fim, é de se esclarecer que não pode ser acolhida a tese do recorrente de que seria necessária a realização de intimação por hora certa, haja vista que esta apenas tem lugar quando houver suspeita de ocultação do devedor, o que não ocorreu no caso. Assim, é de se concluir que tanto a notificação para purgação da mora quanto a que informa a respeito da realização do leilão foram devidamente feitas, não havendo mácula no procedimento ora analisado. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

8132431-04.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
EDGLEITON SILVA DE SOUZA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento à apelação de
EDGLEITON SILVA DE SOUZA
.